Tribunal: TJBA
Processo: 8000285-43.2019.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000285-43.2019.8.05.0043 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA ANTONIA BERNARDO SOARES e outros (8) Advogado(s): LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JURANDY SOARES DE MORAES NETO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (8) Advogado(s):PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JURANDY SOARES DE MORAES NETO, LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INCÊNDIO EM IMÓVEL DECORRENTE DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE. SÚMULAS 537 E 632 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM R$ 30.000,00. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Ação ajuizada em razão de incêndio em imóvel supostamente provocado por falha no fornecimento de energia elétrica, com pedido de indenização por danos materiais e morais. A seguradora foi denunciada à lide. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente concessionária e seguradora ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais, reconhecendo sucumbência recíproca. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, configurando responsabilidade objetiva; (ii) definir a extensão da responsabilidade da seguradora denunciada; (iii) verificar a possibilidade de majoração dos danos morais; (iv) analisar a pretensão de condenação em danos materiais; (v) reavaliar a distribuição da sucumbência. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da concessionária (CF, art. 37, §6º, e CDC, art. 14). 4. Provas documentais e testemunhais confirmam o incêndio e seus danos, não afastados pela defesa da concessionária. 5. A seguradora denunciada responde solidariamente, nos limites da apólice, conforme Súmula 537 do STJ. A cláusula de franquia deve ser interpretada restritivamente (CDC, art. 47). Aplica-se a Súmula 632 do STJ quanto à correção monetária. 6. Danos materiais não comprovados (CPC, art. 373, I). 7. Quantum indenizatório por danos morais mantido em R$ 30.000,00, adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com precedentes do STJ. 8. Mantida sucumbência recíproca. Honorários majorados em 2% para cada parte sucumbente, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falhas na prestação do serviço que ocasionem incêndio em imóvel do consumidor.2. A seguradora denunciada à lide, ao contestar a ação, pode ser condenada solidariamente nos limites da apólice (Súmula 537/STJ). 3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e só é revisado em hipóteses de manifesta exorbitância ou irrisoriedade. 4. A ausência de comprovação de danos materiais afasta a indenização correspondente. 5. Configurado o decaimento recíproco, mantém-se a sucumbência proporcional, com majoração de honorários em grau recursal. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 47; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.581.658/PB, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 10/08/2020, DJe 18/08/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 915.216/BA, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 09/03/2017, DJe 31/03/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000285-43.2019.8.05.0043, em que figuram como Apelantes a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba, a Allianz Seguros S/A, a Maria Antonia Bernardo Soares, o Zelito Brito Costa, o Aelson Pereira da Silva, a Vivina Souza de Oliveira, o José Domingos Souza, a Gilda de Almeida Pereira e a Maria Brito Costa e, como Apelados, os mesmos, em polos inversos, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator